Tribunal: TJDFT
Processo: 0739491-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO de vida coletivo. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (ipa). PERDA PARCIAL DE FUNÇÕES DE ÓRGÃOS/MEMBROS HUMANOS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL ao percentual da perda funcional. integralidade do capital segurado. impossibilidade. ART. 11 S.S. DA CIRCULAR SUSEP N. 302/2005. CONTRATO. PREVISÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL. PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM. PEDIDO. IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSA. GRATUIDADE. DEFERIDA. RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
1. Em sobrevindo a invalidez permanente parcial por acidente do segurado, não se verifica a possibilidade de pagamento integral do capital segurado, ressalvada se a soma dos percentuais correlatos a cada perda funcional de vários órgãos e/ou membros atinja a 100% (cem por cento), nos termos dos arts. 11 s.s., todos da Circular SUSEP n. 302/2005, quando se encontrarem previstos no contrato estes percentuais.
2. O fato do segurado ter sido julgado, por Junta Médica do Exército Brasileiro, definitivamente, incapaz para o serviço ativo, ante a ocorrência do acidente automobilístico que sofreu, por si só, não enseja o pagamento de indenização securitária por invalidez permanente total por acidente, quando o diagnóstico médico não se coadunar com a previsão contratual correlata, pois restará configurada em tese, a invalidez laborativa, e não ter advindo a perda funcional completa do órgão/membro, conforme a previsão contratual.
3. São inexistentes os vícios de cláusula contratual e de prática abusivas no que concerne ao deve de informar do fornecedor, quando se constata que o consumidor manifestou, expressamente, que conheceu dos termos e das condições gerais e especiais do contrato de seguro sobre os eventos cobertos e suas condições.
4. Recursos conhecidos. Apelação principal provida. Sentença reformada in totum. Sucumbência invertida. Honorários fixados em desfavor do Autor. Exigibilidade suspensa, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita na origem. Recurso adesivo. Prejudicado. Perda superveniente de objeto. Majoração. Impossibilidade. Fixação deste origem. Inexistência. Parâmetros. Precedentes do STJ.